Tribunal: TJDFT
Processo: 0735313-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0735313-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF Agravada: Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos no 0711178-10.2022.8.07.0018, assim redigida: “Os honorários de sucumbência pertencem ao Distrito Federal. A destinação posterior (Fundo Pro-Jurídico) é irrelevante para a aferição da legitimidade processual. Nesse sentido, o seguinte aresto do E. TJDFT: CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS. ADVOGADOS PÚBLICOS. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE ATIVA. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCIDÊNCIA. SELIC. DEZEMBRO DE 2021. VALOR CONSOLIDADO. MÊS ANTERIOR. POSSIBILIDADE. 1. O Distrito Federal é parte legítima no cumprimento de sentença de honorários advocatícios fixados em ação de conhecimento. 2. A circunstância de repasse dos recursos financeiros do Distrito Federal ao PRÓ-JURÍDICO da Procuradoria do Distrito Federal não retira dos honorários advocatícios objeto do cumprimento de sentença a natureza de receita pública, que confere ao ente público legitimidade ativa para postular tal verba. 3. Correta é a determinação de incidência, tão somente, da SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor do débito exequendo consolidado até o mês anterior, novembro de 2021, com o somatório do quantum original devido com a correção monetária e juros legais até então incidentes, uma vez que, no caso dos autos, a decisão condenatória a honorários sucumbenciais pelo excesso de execução sobre a diferença encontrada, deu-se somente após a entrada em vigor da emenda constitucional 113/2021.4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1941350, 0731374-84.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENTE PÚBLICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE DO DISTRITO FEDERAL. RECOLHIMENTO DE CUSTAS. ISENÇÃO LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou ao Distrito Federal o recolhimento de custas processuais pertinentes ao cumprimento de sentença, sob o argumento de não existir imunidade aos procuradores integrantes do Sistema Jurídico do Distrito Federal quando buscam satisfação de crédito próprio (honorários advocatícios), de natureza privada. 2.Nos termos do artigo 1o, do Decreto-Lei no 500/69, e o artigo 4o, da Lei no 9.289/96, o Distrito Federal possui legitimidade ativa para executar honorários sucumbenciais. 3. O fato de os honorários advocatícios devidos ao Distrito Federal serem destinados aos membros do Sistema Jurídico não retira o caráter de receita pública da verba, tampouco a prerrogativa legal de isenção do pagamento de custas judiciais. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1277841, 07174642920208070000, Relator(a): JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 9/9/2020.) Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade ativa. No que diz respeito à Lei no 15.109/2025, não vislumbro qualquer inconstitucionalidade. O referido normativo somente postergou o recolhimento das custas, de modo que não houve violação às normas tributárias. Ademais, inexiste ofensa à isonomia. Com efeito, os advogados e escritórios de advocatícia são litigantes habituais; a referida lei tão somente trouxe facilitação proporcional à atuação dos referidos profissionais, os quais compõem, diga-se de passagem, função essencial à Justiça. Por fim, os atos do Congresso Nacional têm presunção de constitucionalidade e inexiste declaração de inconstitucionalidade pelo Guardião da Constituição. Por fim, inexiste excesso de execução. Os cálculos devem observar a atualização e juros devido à Fazenda Pública. Caso se utilizasse a atualização e juros devido a particulares, os valores seriam superiores aos apresentados pela parte executada, pois esta não incluiu em seu cálculos os juros de mora. Logo, os valores apresentados pelo Distrito Federal devem ser acolhidos. Assim, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença. Consequentemente, ACOLHO e HOMOLOGO os cálculos de ID 244468065. Inexiste impedimento ao levantamento do valor incontroverso, assim, expeça-se alvará ao credor. Intime-se a parte exequente para efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, intime-se o Distrito Federal para se manifestar, no mesmo prazo. Se o caso, deverá atualizar o débito exequendo e indicar bens passíveis de penhora. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 75410822), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deixar de acolher a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. Aduz a ilegitimidade ativa do Distrito Federal, uma vez que Código de Processo Civil vigente assegura aos advogados públicos o recebimento do valor relativo aos honorários de advogado em razão da autuação em processos judiciais. Argumenta que os parâmetros necessários para a quantificação do débito a ser adimplido em favor da Fazenda Pública foram fixados de modo equivocado pelo Juízo singular, o que resultará em montante excessivo. Assevera que o indexador SELIC deve ser aplicado a partir da data da entrada em vigor da Lei no 14.905/2024. Suscita a inconstitucionalidade da regra prevista no art. 82, § 3o, do Código de Processo Civil. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão ora impugnada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 75412198). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória que deixou de acolher a impugnação, ao cumprimento de sentença, oferecida pelo recorrente na origem. O Código de Processo Civil vigente inovou ao estabelecer norma expressa no sentido de assegurar aos advogados públicos o recebido de valor a título de honorários de advogado em razão da autuação em processos judiciais, nos termos do art. 85, § 19, do CPC. A titularidade autônoma do crédito decorrente das condenações de pagar honorários de advogado em favor da Fazenda Pública é incontroversa e está alinhada à regra prevista no art. 23 da Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil). Ademais, o art. 7o da Lei local no 5.369/2014 contém norma análoga e explicita que os honorários de advogado devem ser destinados aos Procuradores do Distrito Federal. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPENSAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PROCURADORES DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO ORIUNDO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE RECIPROCIDADE ENTE CREDOR E DEVEDOR. 1. A compensação de débitos tributários com créditos inscritos em precatório tem cabimento quando os agentes obrigacionais forem reciprocamente credores e devedores uns dos outros, em relação a dívidas líquidas e vencidas, objetivando a extinção das obrigações até onde se compensarem. 2. Os honorários de sucumbência fixados em favor da Fazenda Pública não podem ser compensados com crédito a ser recebido por meio de precatórios, em razão da ausência de reciprocidade entre credores e devedores, visto que a agravante é credora do Distrito Federal e a verba honorária, de natureza privada e alimentar, pertence aos Procuradores do Distrito Federal, nos termos do artigo 7o da Lei Distrital 5.369/2014, do artigo 85, §19, do Código de Processo Civil e do artigo 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1247916, 07258967120198070000, Relatora: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. VERBA DE TITULARIDADE DOS MEMBROS DA ADVOCACIA PÚBLICA DISTRITAL. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÍVIDAS RECÍPROCAS. 1. Conforme os arts. 368 e 369 do CC, se duas pessoas forem mutuamente credoras e devedoras de dívidas líquidas, vencidas e de coisas fungíveis, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem. 2. Na execução da condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, proposta pelo Distrito Federal, é descabida a compensação entre o débito exequendo com o crédito de precatório que o executado tenha com o ente público, porquanto falta o requisito da reciprocidade de créditos. O Distrito Federal não é o credor da verba de honorários advocatícios de sucumbência, mas mero substituto processual dos verdadeiros titulares do crédito, que são os membros da advocacia pública distrital, conforme dispõem o art. 7o da Lei Distrital 5.369/2014; o art. 85, §19, do CPC e o art. 23 do Estatuto da Advocacia. 3. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1175729, 07198579220188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 27/5/2019) (Ressalvam-se os grifos) Convém ressaltar, não obstante, que o Fundo Pro-Jurídico da Procuradoria Geral do Distrito Federal é desprovido de personalidade jurídica. Assim, afigura-se legítima a pretensão ora exercida pelo Distrito Federal de satisfação do crédito. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. LEGITIMIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Os recursos relativos aos honorários sucumbenciais, arbitrados em favor do Distrito Federal, são arrecadados ao Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal (PRÓ-JURÍDICO), para posterior rateio da parcela cabível aos Procuradores (artigo 3o, inciso I, da Lei Distrital no 2.605/2000). 2- O Distrito Federal tem legitimidade ativa para a execução dos honorários de sucumbência, uma vez que o fundo PRÓ-JURÍDICO não possui personalidade jurídica, constituindo-se apenas em um instrumento de gerenciamento de recursos financeiros. 3- O Ente Público está isento do recolhimento de custas, para deflagrar cumprimento de sentença, cujo objeto seja a cobrança das despesas sucumbenciais (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 4o da Lei 9289/96).4- AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.” (Acórdão no 1088445, 0709865-44.2017.8.07.0000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2018) (Ressalvam-se os grifos) A EC no 113/2021 estabeleceu nova diretriz em relação ao tema em exame ao fixar a aplicação do indexador SELIC como único indexador dos encargos acessórios dos débitos a serem solvidos pela Fazenda Pública. As regras previstas nos artigos 5o e 7o, ambos da EC no 113/2021, preceituam que “as alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos”, bem como que a aludida EC “entra em vigor na data de sua publicação”. Diante desse contexto os valores dos créditos constituídos contra os entes devedores devem ser calculados, a partir de 9 de dezembro de 2021, por meio da aplicação do índice SELIC. Convém ressaltar, no entanto, que a hipótese ora em exame não trata de cumprimento de sentença em desfavor da Fazenda Pública, de modo que o indexador SELIC deve ser aplicado apenas a partir da data da entrada, em vigor, da Lei no 14.905/2024. Diante desse contexto está constatada, ao menos em parte, a verossimilhança dos fatos articulados nas razões recursais (artigo 995, parágrafo único, do CPC). O exame do requisito alusivo ao risco de dano grave ou de difícil reparação também está satisfeito, pois a manutenção dos efeitos da decisão impugnada poderá acarretar a constrição indevida de bens do devedor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo para obstar a produção imediata de efeitos da decisão interlocutória impugnada, deixando para que a Egrégia 2a Turma Cível delibere em definitivo a respeito do tema. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 25 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator